Tribunal: TJBA
Processo: 8131846-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131846-88.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros Advogado(s): MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: ANDREIA SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s):EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELO DA RÉ. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SERVIÇO DE MARKETPLACE. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. SHOPPING VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou a empresa de marketplace a indenizar a consumidora por danos materiais e morais, devido à não entrega de produto adquirido em plataforma virtual. 2. A ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, o caráter genérico e a ausência de pertinência lógica da argumentação, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, impõe o não conhecimento do apelo da autora. 3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa de marketplace responde objetivamente e de forma solidária pelos danos causados ao consumidor pela não entrega do produto, bem como se o valor da indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. A empresa de marketplace responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela não entrega do produto, sendo devida indenização por danos morais fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os efeitos sobre o consumidor. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8131846-88.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados MAGAZINE LUIZA S/A e ANDREIA SOUZA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em NÃO CONHECER DO APELO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.